Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que nega a gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo recursal deve ser impugnada por meio de agravo interno, sendo incabível o agravo de instrumento, cuja interposição configura erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal.
2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para o recolhimento do preparo, tornando intempestiva a comprovação posterior e caracterizando a deserção.
3. A ausência de recolhimento tempestivo do preparo impede o conhecimento da apelação (CPC, art. 1.007).
4. A hipótese não se enquadra na previsão do CPC, art. 1.007, § 4o, pois houve regular intimação da parte para o recolhimento do preparo, observando-se os princípios do contraditório e do devido processo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.